Tribunal: TJDFT
Processo: 0742191-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ART. 165-A DO CTB. ABORDAGEM PESSOAL. ADESÃO VOLUNTÁRIA À PLATAFORMA DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação do auto de infração no SA03953076. Em suas razões recursais, sustenta a ausência da dupla notificação, pela não comprovação da notificação seja por AR ou pelo sistema SNE. Argumenta que a recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do recorrente ao sistema SNE. Assevera, também, que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho ou se é aprovado pelo INMETRO. Assim, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63812197). Custas e preparo regulares (ID 63812198 a 63812200). Contrarrazões apresentadas (ID 63812203).
3. Inovação recursal. O recurso interposto apresenta inovação em sua tese, em afronta aos limites objetivos da demanda. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a questão alegada apenas nas razões do recurso configura inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou fato superveniente, o que não é o caso. Portanto, não se conhece o recurso quanto à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de aferição do etilômetro pelo INMETRO.
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que “serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
5. Na mesma linha, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
6. O Código Brasileiro de Trânsito (CTB), exige a dupla notificação do infrator – uma da autuação e outra da penalidade. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. Assim, o órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONATRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor é válida como notificação do cometimento da infração.
8. Além disso, resta comprovado nos autos que o recorrente, desde 24/02/2024, aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), conforme ID 63812190 - Pág. 5, de modo que optou pelo recebimento das intimações eletrônicas. O referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito, atendendo aos requisitos da dupla notificação, nos termos do art. 282-A, § 3o do CTB. Nesse sentido: Acórdão 1912203, 0741330-76.2024.8.07.0016, Relator: Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJE: 05/09/2024. Acórdão 1762592, 0719063-47.2023.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/09/2023, publicado no DJE: 05/10/2023. Acórdão: 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023.
9. Assim, não subsistem os vícios alegados pela parte recorrente, devendo a sentença ser mantida.
10. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.